Tribunal: STF
Processo: RHC 64573
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
- CASO BAUMGARTEN. 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES REPELIDAS. 'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.
A DENUNCIA NÃO E INEPTA, POSSIBILITA E NÃO PREJUDICA AMPLA DEFESA DO PACIENTE, PODE TER SUAS EVENTUAIS OMISSÕES SUPRIDAS ATÉ O MOMENTO DA SENTENÇA E AINDA REPOUSA EM CERTOS INDÍCIOS BEM EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.